Tribunal: TRF3
Processo: 0009827-09.2015.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
14/533)

0009827-09.2015.4.03.6105

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009827-09.2015.4.03.6105

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: PAULO BATISTA DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RAMOS TUBINO - SP202142-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA DE SOUSA NAVACHI - SP341266-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário na data da citação, com fundamento no Tema 1.124/STJ, ao reconhecer que a concessão decorreu de prova produzida exclusivamente em juízo. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 29 da Lei no 9.784/99 e do item 2.2 do referido tema, pleiteando a fixação da DIB na DER, sob alegação de falha na instrução administrativa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise da alegada falha administrativa na instrução do processo previdenciário, apta a justificar a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, nos termos do Tema 1.124/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria ao reconhecer que a documentação apresentada na via administrativa é insuficiente para a concessão do benefício, fundamentando a decisão na prova produzida exclusivamente em juízo.

A incidência do item 2.3 do Tema 1.124/STJ decorre da constatação de que a procedência do pedido depende de prova judicial, o que justifica a fixação do termo inicial na data da citação.

A hipótese do item 2.2 do Tema 1.124/STJ não se aplica, pois pressupõe falha da Administração na complementação de prova já existente, situação incompatível com o reconhecimento de que a prova determinante foi produzida apenas em juízo.

A alegação de percepção de adicional de periculosidade não comprova, por si só, a especialidade da atividade nem impõe ao INSS o dever de diligência complementar, não afastando a conclusão adotada.

Os embargos de declaração não evidenciam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito da decisão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação é devida quando a concessão do benefício decorre de prova produzida exclusivamente em juízo, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124/STJ. 2. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão controvertida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.784/99, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0009827-09.2015.4.03.6105

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: PAULO BATISTA DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RAMOS TUBINO - SP202142-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA DE SOUSA NAVACHI - SP341266-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO BATISTA DE LIMA em face de acórdão proferido pela Sétima Turma do TRF3, que, em sede de juízo de retratação, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário na data da citação, com fundamento no Tema 1.124/STJ.

Sustenta o embargante, preliminarmente, a existência de recurso especial anteriormente interposto, ainda não submetido a juízo de admissibilidade, requerendo o posterior encaminhamento dos autos à Vice-Presidência do Tribunal.

No mérito, alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve manifestação acerca da aplicação do art. 29 da Lei no 9.784/99, especialmente no que se refere ao dever da Administração de promover a adequada instrução do processo administrativo.

Defende que, desde a petição inicial, pleiteou a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER), sob o fundamento de que já preenchia os requisitos legais à época do requerimento administrativo, bem como em razão da ausência de instrução adequada por parte do INSS.

Argumenta que o acórdão limitou-se a aplicar o item 2.3 do Tema 1.124/STJ (prova produzida em juízo), sem considerar a hipótese prevista no item 2.2 do mesmo tema, que admite a retroação dos efeitos financeiros à DER quando configurada falha da Administração em oportunizar a complementação probatória.

Aduz que o requerimento administrativo apresentado era apto e instruído com elementos mínimos, cabendo ao INSS, caso entendesse insuficiente a prova, emitir carta de exigência ou promover diligências para complementação, o que não ocorreu.

Sustenta, ainda, que a prova produzida em juízo possui natureza meramente complementar (prova do juízo), não se tratando de inovação probatória essencial, razão pela qual não se enquadraria na hipótese de fixação do termo inicial na citação.

Afirma que a ausência de adequada instrução administrativa rompe o nexo causal entre eventual deficiência probatória e o indeferimento do benefício, imputando-se a responsabilidade à Autarquia Previdenciária.

Defende, por conseguinte, que os efeitos financeiros devem retroagir à DER, com o pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, sob pena de se premiar a ineficiência administrativa.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com a consequente fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido analisada a aplicação do art. 29 da Lei no 9.784/99, bem como a incidência do item 2.2 do Tema 1.124/STJ, defendendo que a prova produzida em juízo possuiria natureza meramente complementar, o que autorizaria a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a omissão alegada.

No tocante ao argumento de ausência de fundamentação quanto à fixação do termo inicial, observa-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que:

“a documentação apresentada pelo autor no âmbito administrativo não era suficiente, por si só, a autorizar a procedência dos pedidos deduzidos em juízo, sendo certo que a pretensão foi acolhida considerando a prova produzida exclusivamente em juízo (PPP e laudos juntados em ID 100513624, págs. 47/52 e 53/56)”

Com base nessa premissa fática, concluiu-se pela incidência do item 2.3 do Tema 1.124/STJ, fixando-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

Dessa forma, a decisão embargada adotou fundamentação clara e suficiente, tendo enquadrado o caso concreto na hipótese de produção de prova exclusivamente em juízo, o que afasta, por incompatibilidade lógica, a incidência do item 2.2 do referido tema, que pressupõe falha da Administração em oportunizar a complementação de prova já existente na via administrativa.

No mesmo sentido, a alegação de que os holerites demonstrariam o pagamento de adicional de periculosidade não conduz à conclusão pretendida, pois tal circunstância, por si só, não comprova a especialidade da atividade nem impõe ao INSS o dever de oportunizar complementação probatória, não sendo apta a afastar a conclusão de que a prova determinante foi produzida apenas em juízo.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam, em verdade, rediscutir a matéria já decidida.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário na data da citação, com fundamento no Tema 1.124/STJ, ao reconhecer que a concessão decorreu de prova produzida exclusivamente em juízo. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 29 da Lei no 9.784/99 e do item 2.2 do referido tema, pleiteando a fixação da DIB na DER, sob alegação de falha na instrução administrativa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise da alegada falha administrativa na instrução do processo previdenciário, apta a justificar a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, nos termos do Tema 1.124/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria ao reconhecer que a documentação apresentada na via administrativa é insuficiente para a concessão do benefício, fundamentando a decisão na prova produzida exclusivamente em juízo.

A incidência do item 2.3 do Tema 1.124/STJ decorre da constatação de que a procedência do pedido depende de prova judicial, o que justifica a fixação do termo inicial na data da citação.

A hipótese do item 2.2 do Tema 1.124/STJ não se aplica, pois pressupõe falha da Administração na complementação de prova já existente, situação incompatível com o reconhecimento de que a prova determinante foi produzida apenas em juízo.

A alegação de percepção de adicional de periculosidade não comprova, por si só, a especialidade da atividade nem impõe ao INSS o dever de diligência complementar, não afastando a conclusão adotada.

Os embargos de declaração não evidenciam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito da decisão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação é devida quando a concessão do benefício decorre de prova produzida exclusivamente em juízo, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124/STJ. 2. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão controvertida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.784/99, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão